Tribunal: TJMT
Processo: 1024351-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024351-66.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (REQUERIDO), JEFERSON PEREIRA ALVES - CPF: 710.011.281-84 (REQUERIDO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1024351-66.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: JEFERSON PEREIRA ALVES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA IMPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame.

1. Cuida-se de medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público, com o objetivo de impor ao reeducando a monitoração eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto, ante a ausência de estabelecimento prisional adequado. A decisão de origem indeferiu o pedido, sob fundamento de ausência de necessidade e prejuízo à reinserção laboral do apenado.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em saber se é obrigatória a imposição de monitoração eletrônica para o cumprimento da pena no regime semiaberto, especialmente quando inexistente estabelecimento prisional compatível e diante da alegada necessidade de fiscalização efetiva.

III. Razões de decidir

3. O monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da LEP, constitui faculdade do juízo da execução, exigindo fundamentação concreta para sua imposição, o que não se verifica no caso.

4. O Juízo considerou desnecessária a medida diante do comportamento adequado do reeducando, da inexistência de descumprimento das condições impostas e do impacto negativo da tornozeleira na recolocação profissional.

5. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a função ressocializadora da execução penal e a primazia da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das condições do regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

6. Medida Cautelar
improcedente
.

Tese de julgamento:
1. A imposição de monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto não é automática, exigindo fundamentação específica que demonstre, de maneira clara e objetiva, a real necessidade da medida diante das particularidades do caso concreto. 2. A constatação do cumprimento das condições impostas, somada ao risco de comprometimento da reinserção social do apenado, constitui fundamentação legítima para afastar a monitoração eletrônica, prevalecendo-se, assim, a função ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgExPe NU 1023306-32.2022.8.11.0000; AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000; NU 1013898-46.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1024351-66.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: JEFERSON PEREIRA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao Recurso de Agravo em Execução interposto nos autos do Processo Executivo de Pena no 0004296-07.2011.8.11.0064, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juscimeira/MT, que deixou de impor a
JEFERSON PEREIRA ALVES
a monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto (cf. Id. n.o 301443417 – págs. 150-154).

O órgão ministerial postula o deferimento da medida cautelar, a fim de que seja revogado o
decisum
impugnado, fixando-se, como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto, a submissão do apenado ao monitoramento eletrônico, até que sobrevenha o julgamento definitivo do agravo em execução penal interposto (cf. Id. n.o 301443409).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 301763890).

O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juscimeira/MT prestou suas informações (cf. Id. n.o 302032851).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência (cf. Id. n.o 310179869).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1024351-66.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o reeducando, JEFERSON PEREIRA ALVES, ora requerido, fora condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006; 13 (treze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal; e 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, c/c o art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Tendo em vista a progressão regimental deferida ao apenado, o Ministério Público Estadual, por meio de manifestação datada de
3 de abril de 2025
, postulou a fixação das condições para o início da execução penal em regime semiaberto, destacando, dentre as medidas, a imposição do
monitoramento eletrônico
, reputando-a “
o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência da falta de estabelecimento penal apropriado
”.

Não obstante, em
23 de maio de 2025
, o Juízo, ao estabelecer as condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto, deixou de impor tal medida, por julgá-la prejudicial ao reeducando, mormente no tocante à sua recolocação no mercado de trabalho, indeferindo, por conseguinte, a pretensão ministerial.

Convém transcrever trecho da decisão:

“[...] Inicialmente, inobstante a sentença condenatória e o trânsito em julgado, o recuperando não iniciou o cumprimento de sua reprimenda. Portanto, deverá a apenada se submeter às obrigações abaixo expostas:

a) Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período noturno às 18h30min, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o recuperando poderá sair às 06h00mim e retornar até as 12h30min, devendo permanecer em casa nos demais horários;

b) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

c) É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

d) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

f) Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

g) Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

h) Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

i) Comparecimento mensal perante o Juízo para justificar suas atividades até o dia 10 (dez) de cada mês.

3. Conforme orientação aos Juízes das Varas de Execução Penal, a realização de audiência admonitória para início de cumprimento de pena é dispensável por ausência de previsão legal. Para tanto, basta à intimação do reeducando através de Oficial de Justiça, o qual o cientificará das condições que deverá cumprir e por qual período. Isto posto deixo de designar audiência admonitória e, determino a intimação do apenado, a fim de que dê início ao cumprimento das condições impostas, no prazo de 15 (quinze) dias, o meirinho deverá adverti-lo que o descumprimento das condições poderá importar não só na perda do direito à futura progressão, mas também em regressão.

4. O descumprimento de quaisquer das condições fixadas na presente decisão poderá importar não só na perda do direito à futura progressão, mas também em regressão.

5. Por fim, quanto a utilização de monitoração eletrônico, entendo que por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro,
acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais
.

Logo,
não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto
.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Ocorre também, que esta Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica, motivo pelo qual torna-se inviável a manutenção da fiscalização eletrônica imposta ao reeducando
.

6. Deste modo, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade,
portanto indefiro o pedido ministerial de aplicação da medida de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
.

7. Portanto, aguarde-se o decurso de prazo para eventual interposição de recursos, decorrido o prazo sem o recurso cabível, certifique-se a secretaria e faça-me os autos conclusos para deliberações quanto a retirada do equipamento instalado (tornozeleira eletrônica), se for o caso [...]”.

Conforme já assinalado por ocasião da rejeição do pleito liminar, não obstante os fundamentos invocados pelo Ministério Público Estadual, não se vislumbra a presença de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar o deferimento da medida postulada, tampouco se verifica a plausibilidade jurídica do direito invocado.

O monitoramento eletrônico, embora amplamente empregado como
instrumento auxiliar de fiscalização
, não constitui condição automática e obrigatória no cumprimento da pena no semiaberto, tampouco é mecanismo indispensável – ou o mais eficaz – à supervisão do cumprimento da pena em regime de semiliberdade. Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo no art. 146-D da Lei no 7.210/84, que admite a revogação do monitoramento sempre que demonstrada sua desnecessidade ou inadequação.

Nos termos do que já foi decidido por este Sodalício,
“a imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo,
sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento
”
(TJMT, AgExPe NU 1023306-32.2022.8.11.0000).

No caso em apreço, inexiste notícia de descumprimento das demais condições impostas ao cumprimento da pena em regime semiaberto, circunstância que, em tese, poderia justificar a adoção de monitoramento eletrônico. Ao revés – assim como bem salientado anteriormente, no âmbito do
decisum
impugnado –, ao prestar suas informações, o Juízo fez questão de reiterar que
o reeducando

vem comparecendo mensalmente para prestar informações acerca de suas atividades
.

Justificando a decisão prolatada, esclareceu, ainda, que a utilização de tornozeleira eletrônica representa obstáculo à reinserção laboral do sentenciado, em virtude do estigma que ainda recai sobre aqueles submetidos a tal medida, observação consonante com o entendimento deste Sodalício, segundo o qual
“
a análise de cada situação fática/jurídica deve observar ‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal’
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que
o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade
, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000)”.
(TJMT, N.U 1013898-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
IMPROCEDENTE
a medida cautelar formulada pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025